Tribunal: TJSP
Processo: 1057669-38.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Corretagem. Cobrança de comissão. Ação julgada improcedente. Ausência de contrato escrito. Atuação da corretora que se encerrou quando, em fevereiro de 2.016, a proprietária do terreno não se interessou pela proposta do interessado. Notícia de venda do imóvel em abril de 2017. Retomada das negociações depois de um ano com intermediação de outro corretor de imóveis. Outra situação fática. Autora

Ementa:
Corretagem. Cobrança de comissão. Ação julgada improcedente. Ausência de contrato escrito. Atuação da corretora que se encerrou quando, em fevereiro de 2.016, a proprietária do terreno não se interessou pela proposta do interessado. Notícia de venda do imóvel em abril de 2017. Retomada das negociações depois de um ano com intermediação de outro corretor de imóveis. Outra situação fática. Autora que não se desincumbiu dos ônus de demonstração dos fatos constitutivos dos pedidos. Comissão indevida. Recurso improvido, com observação.
Conforme decidido na r. sentença, nada indica conclusão da aquisição do imóvel como fruto da mediação realizada pela autora com o comprador Alexei e que, por sinal, contrato mediador que também é proprietário de imóvel vizinho, que se interessou pelo terreno. Não há demonstração de nexo causal entre as atividades da corretora no primitivo contato até a concretização da venda. Ocorreu interrupção de mais de um ano pelo motivo indicado pelo comprador, não fazendo jus a autora à remuneração pelos atos primitivos e que cessaram com desinteresse recíproco. Ou seja, não se desincumbiu a apelante do ônus de demonstração dos fatos constitutivos dos pedidos e, para tanto, o conjunto probatório existente mostra-se imprestável, revelando apenas tratativas da primeira fase frustrada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057669-38.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PLANTEL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada ELIZABETH RAVAGNANI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057669-38.2017.8.26.0506 -Voto no 43581
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 5a V. Cível/Juiz Paulo Cícero Augusto Pereira
APTE. : Plantel Empreendimentos Imobiliários Ltda
APDA. : Elizabeth Ravagnani
VOTO No 43.581
EMENTA: Corretagem. Cobrança de comissão. Ação
julgada improcedente. Ausência de contrato escrito.
Atuação da corretora que se encerrou quando, em fevereiro
de 2.016, a proprietária do terreno não se interessou pela
proposta do interessado. Notícia de venda do imóvel em
abril de 2017. Retomada das negociações depois de um ano
com intermediação de outro corretor de imóveis. Outra
situação fática. Autora que não se desincumbiu dos ônus de
demonstração dos fatos constitutivos dos pedidos. Comissão
indevida. Recurso improvido, com observação.
Conforme decidido na r. sentença, nada indica conclusão da aquisição
do imóvel como fruto da mediação realizada pela autora com o
comprador Alexei e que, por sinal, contrato mediador que também é
proprietário de imóvel vizinho, que se interessou pelo terreno. Não há
demonstração de nexo causal entre as atividades da corretora no
primitivo contato até a concretização da venda. Ocorreu interrupção de
mais de um ano pelo motivo indicado pelo comprador, não fazendo jus
a autora à remuneração pelos atos primitivos e que cessaram com
desinteresse recíproco. Ou seja, não se desincumbiu a apelante do ônus
de demonstração dos fatos constitutivos dos pedidos e, para tanto, o
conjunto probatório existente mostra-se imprestável, revelando apenas
tratativas da primeira fase frustrada.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
improcedente ação de cobrança, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios de 15% do valor da causa.
Sustenta a apelante que as partes e as testemunhas arroladas
comprovaram que a ré procurou a autora para intermediar a venda do imóvel. No
depoimento da Sra. Elizabeth, confessou ela que foi à imobiliária PLANTEL, que
encontrou e apresentou o candidato à compra do prédio em questão, venda esta que acabou
se concretizando posteriormente. Ressalta que a requerida, acompanhada pelo sobrinho, e
agora também seu procurador e advogado, solicitou verbalmente a avaliação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057669-38.2017.8.26.0506 -Voto no 43581
3
cadastramento e colocação de placas no imóvel de sua propriedade, visando a venda do
bem sito na cidade de Ribeirão Preto, na Rua Bartolomeu de Gusmão no 1233, Bairro Vila
Tibério. A testemunha Marisa confirmou que ela própria trabalhou, durante um longo
tempo, a venda do imóvel, providenciando, ainda, a documentação do prédio que estava
irregular, apesar de não ser a sua obrigação, com o intuito de viabilizar a venda do imóvel.
A testemunha Alexei, por sua vez, confirmou que foi mesmo a Plantel que lhe apresentou o
imóvel, e que tratou diretamente com a mesma sobre a compra do prédio, que fez proposta
concreta de compra e somente não foi efetivada em razão da documentação, uma vez que,
apesar dos esforços da corretora Marisa, não ficou totalmente regular por culpa da
vendedora. Conforme documento de fl. 13, tem-se que o responsável pelo pagamento da
corretagem era única e exclusivamente de responsabilidade da vendedora e não do
comprador. O comprador Alexei assinou o referido instrumento particular apenas e tão
somente para formalizar sua proposta de compra do imóvel e não para se comprometer
com o pagamento de comissão. Pelo depoimento pessoal da ré ficou caracterizado o
contrato tácito entre as partes, tanto que nunca negou que se utilizou da PLANTEL para a
venda bem sucedida do seu imóvel. A autora trabalhou para localizar um comprador,
dispendeu tempo e recursos para tanto, aproximando vendedora e comprador, sendo certo
que o negócio foi concretizado. Busca inversão do julgado.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
A par do inconformismo recursal, não há fundamento para alterar o
convencimento judicial externado.
Conforme observado na r. sentença, “em que pesem as alegações
iniciais, não se deve perder de vista que as tratativas existentes entre as partes e
intermediadas pela corretora, preposta da parte autora, deram-se de dezembro de 2015 a
fevereiro de 2016, quando após desistência pelos proprietários do imóvel, conforme se
infere do documento de fls. 27/28, em janeiro de 2016, foi o mesmo também oferecido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057669-38.2017.8.26.0506 -Voto no 43581
4
um outro promitente comprador de nome Oskar (fls. 29/36), sendo certo que após decurso
superior a 01 (um) ano, foi o imóvel vendido aquele promitente comprador Alexei em
17.04.2017, consoante se infere do documento de fls. 38/45, sendo tais afirmativas
comprovadas, inclusive pela testemunha ouvida a interesse de ambas às partes, Alexei
Bianchi (fls. 143), que indagado assim respondeu: 'Que esse terreno fica na Vila Tibério e
ele fica ao lado de um imóvel que ele tem; que ele já conhecia os antigos proprietários; que
anteriormente tentou comprar o imóvel da Senhora Maria Peron, contudo, não efetivou a
compra em virtude de algumas pendências do imóvel; que o imóvel era utilizado para
estacionamento do prédio dele; que há muito tempo atrás a casinha foi derrubada porque
tinham invasores lá; que a Dona Maria Peron pediu para ele arrumar uma pessoa para
demolir o imóvel; que um dia apareceu a placa da Plantel, e ai ele ligou na Plantel e foi
passado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e ele fez uma proposta
num valor menor, mas ai ele teve o retorno deles e não foi aceita a proposta, em dezembro
de 2015; que em janeiro teve o retorno e a pessoa não quis aceitar a proposta; que passou
um ano inteiro, em abril de 2017 foi procurado pelo senhor Valdir, oferecendo o imóvel, e
ele fez uma nova proposta por R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e foi aceita e fizeram o
negócio; que passado um tempo o pessoal da Plantel ligou pra procurar saber sobre a venda
do imóvel; que acha que pagou R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mas não se recorda ao
certo o valor; que isso foi feito em cartório; que foi ele quem pagou a comissão do corretor
em cartório, do Valdir.'” (fls. 163/164).
Nada indica conclusão da aquisição do imóvel como fruto da
mediação realizada tempos atrás pela autora com o comprador Alexei. Não há
demonstração de nexo causal entre as atividades da corretora no primitivo contato até a
concretização da venda. Ocorreu interrupção de mais de um ano pelos motivos indicados
pelo comprador, não fazendo a autora faz jus à remuneração pelos atos primitivos.
Ou seja, não se desincumbiu a apelante do ônus de demonstração
dos fatos constitutivos dos pedidos e, para tanto, o conjunto probatório existente mostra-se
imprestável, revelando apenas tratativas da primeira fase frustrada.
Com tais ingredientes, a r. sentença merece subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057669-38.2017.8.26.0506 -Voto no 43581
5
Diante do decaimento da autora na fase recursal, cabe majoração dos
honorários para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pelo trabalho
adicional.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator